Tribunal: CARF
Processo: 15540.720509/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720509/2012-84
ACÓRDÃO
2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODILON RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. (Súmula CARF No 26, publicada no DOU de 22 de
dezembro de 2009)
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da
Súmula CARF no 4.
SELIC. SUMULA 108 CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade; em rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.05/09 e fls.23/25, lavrado pela
DRF/Niterói/RJ em 10/12/2012, contra o contribuinte retro identificado, que resultou na cobrança
do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício financeiro de
2009, no montante de R$ 1.416.756,79, sendo R$ 678.392,77 de imposto de renda, R$ 508.794,56 de
multa proporcional (passível de redução), e R$ 229.569,46 de juros de mora calculados até
novembro de 2012.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, das infrações "omissão de
ganhos líquidos no mercado de renda variável", ocorrida nos meses de outubro a dezembro do ano-
calendário de 2008, no montante de R$ 38.829,82, e “omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada”, ocorrida nos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2008, no montante de R$ 2.427.510,45, tudo conforme expresso no item “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls.07/09 – parte integrante do Auto de Infração ora
contestado – e Relatório Fiscal de fls.10/22.
Em sua peça impugnatória de fls.360/378, instruída com os elementos de fls.382/396, o
contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls.379, argumenta, em
apertada síntese, que: DOS FATOS: 1) Trata-se de Auto de Infração lavrado pela DRF/Niterói/RJ, no
qual a autoridade lançadora apurou as infrações "omissão de ganhos líquidos no mercado de renda
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
3
variável" e “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada”, ocorridas no ano-calendário de 2008, tudo conforme narrado no Relatório Fiscal de
fls.10/22; DO DIREITO: Da Quebra do Sigilo Bancário: 2) A entrega pelo contribuinte dos extratos
bancários à Fiscalização, "no contexto impositivo e arbitrário" expresso nos termos de intimação
fiscal, não o foi "de maneira espontânea, foi entregue em razão de ameaças de agravamento em
50% dos valores das multas de ofício normalmente praticadas pelo Fisco", estando "em total
descompasso com o que dispõe o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal de 1988" ; 3) "A
entrega dos extratos bancários somente se consumou em razão das ameaças acima descritas e
representa, indubitavelmente, uma quebra de sigilo bancário sem a devida autorização judicial"; 4)
"Leis infraconstitucionais - leis complementares e leis ordinárias - não podem excepcionar a
inviolabilidade do sigilo de dados proclamada na Constituição Federal, sem interferência do Poder
Judiciário"; 5) "Não se pode esquecer que, durante os primeiros anos de vigência da CPMF, vigorou o
§ 3o do artigo 11 da Lei no 9.311/1996, que vedava a utilização pela Secretaria da Receita Federal de
dados bancários para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos";
6) "Apesar de ainda não existir jurisprudência firmada a respeito, as decisões do Poder Judiciário
sinalizam a inconstitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001"; DO DIREITO: Das
razões de mérito: 7) Quanto à infração "omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável",
o impugnante "deixa de apresentar quaisquer argumentos contestatórios" e faz a juntada dos DARF
relativos ao recolhimento do crédito tributário correspondente; 8) Quanto à infração “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada”, resta claro o
flagrante erro cometido pela autoridade fiscal; 9) Da base tributável apurada pelo Fisco "haverá de
ser excluídos todos os rendimentos e recursos efetivamente recebidos e declarados na DIRPF do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, os quais sem sombras de dúvidas transitaram pelas
contas dos bancos HSBC e Real, pois são valores extremamente elevados"; 10) Ou seja, devem ser
excluídos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (R$ 34.778,18), os rendimentos recebidos
de pessoas físicas (R$ 14.860,00), os rendimentos isentos e não-tributáveis /rendimentos de sócio
(R$ 16.000,00), os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/ 13o Salário (R$ 2.885,84), as dívidas e
ônus reais/empréstimos contraídos (R$ 100.000,00) e venda de veículo Honda Fit (R$ 35.000,00); 11)
Caso o valor acima detalhado (R$ 203.524,04) não seja excluído da base tributável considerada pela
autoridade fiscal, seria admitir que referida importância não teria transitado pelas contas/correntes
do Banco HSBC e Banco Real, "o que seria um verdadeiro absurdo, pois neste ano-calendário o
impugnante não foi titular de nenhuma outra conta corrente nas instituições financeiras em
comento ou em qualquer outra ".
Para corroborar seus argumentos, o autuado, em sua peça impugnatória, transcreve textos da
lavra dos ilustres tributaristas André Terrigno Barbeitas, Misabel Abreu Machado Derzi, Cid Heráclito
Queiroz e Yves Gandra da Silva Martins, bem como faz menção a ementas de Acórdãos proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda e a
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.”
Decisão da DRJ de fls. 403/414 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem constitucional,
por extrapolar os limites de sua competência.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
4
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi realizado em estrita observância das normas
legais, descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça contestatória, não
apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os
argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de
documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 422/444 é apresentado recurso voluntário em que o sujeito passivo reitera os
pontos de sua impugnação. Alega nulidade do lançamento uma vez que a fundamentação
apresentada no auto de infração não possuiria correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciada dos fatos concretos que justificaram a exigência do tributo.
Quanto ao mérito – omissão de rendimentos caracterizado por depósitos não
comprovados – aduz que a presunção do Art. 42 da Lei 9.430/96 distorceu o conceito de receita e
que teria havido quebra do sigilo bancário.
Com relação aos valores atinentes a omissão de ganhos líquidos, que a RFB
considerou a matéria não impugnada, apesar do valor ter sido pago, tendo concluído pela
manutenção ad exigência e que uma vez pago o principal a multa de 75% não pode subsistir uma
vez que “o acessório segue o principal”, não podendo inclusive incidir juros. Pugna pela não
utilização da taxa SELIC como critério de atualização do tributo e, por fim, versa sobre a natureza
confiscatória da multa aplicada.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
5
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 449 os autos foram enviados para
inclusão em lote/sorteio e foram a mim remetidos.
Às fls. 452/455 é juntado documento segundo o qual o contribuinte obteve cópia
dos autos em 17/11/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco, ao alegar a natureza confiscatória da multa.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento. Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
6
lançamento seria nulo, uma vez que o auto de infração não teria respeitado as formalidades
previstas no Art. 10 do Decreto 70.235/1972, que teria faltado clareza e que a fundamentação
apresentada no auto de infração não teria correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciada dos fatos concretos que justificaram a exigência do tributo.
Assim, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, de forma pormenorizada.
A discordância do sujeito passivo com a fundamentação da decisão não é
argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
As infrações em discussão são as seguintes:
 Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável, ocorrida nos
meses de outubro a dezembro do ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 38.829,82, e;
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorrida nos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2008, no montante de R$ 2.427.510,45;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
7
Com relação ao primeiro ponto, já em sede de impugnação o contribuinte alega que
“deixa de apresentar quaisquer argumentos contestatórios e faz neste ato, a juntada dos DARF(s)
abaixo especificados, recolhidos aos cofres públicos da União, com redução de 50% sobre o valor
da multa de ofício constituída, conforme valores expressos no “Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora” do auto de infração e com atualização dos juros de mora até janeiro de 2013” – fls.
360/396.
Em seu recurso o sujeito passivo alega que com relação a esses valores, que a
decisão da DRJ considerou a matéria não impugnada, apesar do valor ter sido pago, tendo
concluído pela manutenção ad exigência e que uma vez pago o principal a multa de 75% não pode
subsistir uma vez que “o acessório segue o principal”, não podendo inclusive incidir juros.
De fato, o valor não foi impugnado pelo contribuinte, tal como concluiu a DRJ. O
sujeito passivo alega que o pagamento foi realizado. Se o pagamento efetivamente foi feito
considerando principal, multa (com o desconto mencionado pelo contribuinte) e juros é óbvio que
os valores foram/serão abatidos do crédito tributário, e caso reste eventual parcela em aberto,
será cobrada a diferença, em não havendo, não há que se discutir o assunto.
Quanto ao segundo ponto – omissão de rendimentos caracterizado por depósitos
não comprovados – o contribuinte salienta que a presunção do Art. 42 da Lei 9.430/96 distorceu o
conceito de receita e que teria havido quebra do sigilo bancário.
Na tentativa de desconstituir o crédito tributário o contribuinte se limita a discorrer
sobre doutrina, colaciona farta jurisprudência mas, em nenhum momento, faz prova de suas
alegações.
Salienta-se que nenhum documento foi trazido aos autos capaz de ilidir a presunção
relativa prevista no Art. 42 da Lei 9.430/96 e, quanto ao assunto muito não precisa ser dito em
razão do disposto na sumula 26 do CARF, segundo a qual: “A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Sobre a alegação de quebra de sigilo bancário, também não merece prosperar uma
vez que não restou caracterizada qualquer violação nesse sentido a partir do entendimento
firmado pelo STF no RE 601.314/SP – Tema 225 de repercussão geral – segundo o qual: “É
constitucional o art. 6o da LC 105/2001, que autoriza a administração tributária a requisitar
informações bancárias sem autorização judicial, desde que observados os requisitos legais.” E, por
força do Regimento Interno do CARF - art. 99 - as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Por fim, quanto a alegação de que a taxa SELIC não poderia ser utilizada para
atualização do crédito tributário, novamente, o entendimento é sumulado. É ver as sumulas 04 e
108 do CARF nesse sentido:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720509/2012-84
8
Sumula 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais”.
Sumula 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Deste modo, mantenho integralmente a decisão da DRJ por seus próprios
fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto as alegações
de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO
provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 463
DF CARF MF
Original